Tribunal: STF
Processo: ARE 1442505
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídios qualificados. Alegação de cerceamento de defesa e coincidência de patrocínios defensivos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 25.09.2009, Tema nº 182).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.